Tribunal: TJDFT
Processo: 0701497-70.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0701497-70.2021.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: TELLERINA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORACAO S.A. REQUERIDO: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Petição voltada à obtenção de antecipação dos efeitos da tutela recursal, manejada por TELLERINA COMÉRCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO S/A em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ante a denegação da segurança no Mandado de Segurança impetrado pela ora Requerente, Feito n.o 0701156-24.2021.8.07.0018, perante a Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Diz a Requerente que foi denegada a segurança no Feito originário, em que se discute “a cobrança do Diferencial de Alíquota de ICMS (‘DIFAL’) e do Adicional de Alíquotas do ICMS para o Fundo Estadual de Combate à Pobreza (‘FECP’), sobre operações interestaduais de venda de mercadorias realizadas pela Requerente a consumidores finais não contribuintes situados nesta Unidade Federativa” (Num. 30349979 - Pág. 1). Acrescenta que a exação “foi declarada inconstitucional pelo STF no julgamento do Tema 1093 e da ADI 5469, isto é, a Suprema Corte reconheceu a necessidade de afastamento da cobrança em debate tanto em repercussão geral quanto em controle concentrado de constitucionalidade.” (Num. 30349979 - Pág. 2). Esclarece que “houve modulação dos efeitos de ambos os julgamentos para produzirem efeitos a partir de 2022, porém, em ambos foram ressalvadas de tal modulação as ações já em curso, tais como as do caso concreto” (Num. 30349979 - Pág. 2). Quanto ao ponto, sustenta a Requerente que “as ações ajuizadas até a data da publicação da ata de julgamento são consideradas como ‘ações em curso’ para fins de aplicação ou não da modulação de efeitos preconizada nos citados precedentes. No caso concreto, a ação foi movida em 02.03.2021, enquanto a publicação das referidas atas ocorreu em 03.03.2021, evidenciando que a ação está ressalvada da modulação de efeitos dos citados julgamentos pela expressa ressalva às ações em curso.” (Num. 30349979 - Pág. 6). Tece arrazoado jurídico e postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que “seja afastada a cobrança do DIFAL e do FECP, sobre operações de vendas interestaduais de mercadorias realizadas pela Requerente, já ocorridas e que venham a ocorrer, a destinatários não contribuintes situados nesta Unidade Federativa, nos termos do art. 151, inciso IV, do CPC, até o posterior julgamento deste recurso” (Num. 30349979 - Pág. 12). É o breve relatório. Decido. Conforme relatado, trata-se de Petição voltada à obtenção de antecipação dos efeitos da tutela recursal, manejada por TELLERINA COMÉRCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO S/A. em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ante a denegação da segurança no Mandado de Segurança impetrado pela ora Requerente, Feito n.o 0701156-24.2021.8.07.0018, perante a Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que não se encontra presente a probabilidade do direito da Peticionante. Com efeito, o fundamento capital da sentença proferida no Feito originário foi de que, “como a presente ação não estava em curso no momento da definição da tese, no dia 24 de fevereiro 2021, e modulação dos efeitos pelo STF (este mandado de segurança foi ajuizado na data de 27/2/21), não se inclui na exceção, razão pela qual, no caso da impetrante, a inexigibilidade somente teria efeito a partir do próximo exercício financeiro e isso se a matéria não for adequadamente regulamentada até lá” (Num. 104434326 - Pág. 10 do Feito originário. Grifei). O Mandado de Segurança originário, por seu turno, foi impetrado em 02/03/2021. Nesse descortino, não se vislumbra verossimilhança na alegação de que devem ser consideradas em curso aquelas ações ajuizadas até a publicação do julgamento paradigmático. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte de Justiça: “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 266 STF. SÚMULA 269 STF. SÚMULA 271 STF. EFEITOS CONCRETOS DA NORMA TRIBUTÁRIA. PRELIMINAR DE FALTA DE LEGITIMIDADE. ART. 166 DO CTN. CONVÊNIO ICMS 93/2015 DO CONFAZ. LEI DISTRITAL N. 5.546/2015. MANDADO DE SEGURANÇA DE NATUREZA PREVENTIVA. DECADÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 87/2015. RE 1.287.019/DF. TEMA 1.093 DE REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EXERCÍCIO FISCAL SEGUINTE AO JULGAMENTO (2022). AÇÕES EM CURSO. MARCO TEMPORAL. DATA DO JULGAMENTO PELO STF. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. O mandado de segurança é adequado para discutir a cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS (DIFAL), instituído pela Lei distrital n. 5.546/2015, diante dos efeitos concretos da norma tributária, capaz, por si só, de atingir a esfera patrimonial do contribuinte. Não se discute, no caso, as disposições normativas de cunho abstrato, mas sim os atos de exação fiscal. Inaplicável a Súmula 266 do STF. 2. A possibilidade de a sentença mandamental declarar o direito à compensação, restituição ou creditamento de créditos ainda não atingidos pela prescrição ‘não implica concessão de efeitos patrimoniais pretéritos à impetração’ (AgRg no REsp 1.365.189/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Seção, DJe 15.4.2014). Súmulas 269 e 271 do STF inaplicáveis ao caso concreto. A amplitude temporal do direito cujo reconhecimento é pleiteado pelo impetrante é matéria atinente ao mérito do mandamus, e não condição limitadora da impetração. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. 3. O requisito previsto no art. 166 do CTN, que condiciona o direito de reaver o que foi pago à comprovação de não repasse do encargo financeiro ou de expressa autorização daquele que efetivamente o suportou, trata-se de condição para o exercício do direito pleiteado pelo impetrante em caso de concessão da segurança, que não se confunde com a discussão atinente à legitimidade ou com a existência do direito líquido e certo em si. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. 4. Improcede o argumento de decadência do direito por terem o Convênio ICMS 93/2015-CONFAZ e a Lei Distrital n. 5.546/2015 sido editados há mais de 120 dias, pois não se insurge o impetrante contra - e nem poderia - as normas em abstrato, e sim contra os efeitos patrimoniais concretos decorrentes dos atos de exação fiscal fundamentados em normas, cuja atualidade se demonstra pelos pagamentos continuamente realizados. Não se aplica o prazo de decadência previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009 em impetração de mandado de segurança de natureza preventiva. Prejudicial de decadência rejeitada. 5. A Emenda Constitucional n. 87/2015 conferiu significativa alteração na sistemática de recolhimento de ICMS em operação que envolva duas unidades da federação e o destinatário da mercadoria ou do serviço é consumidor final e não contribuinte do tributo, como ocorre nas vendas realizadas via internet, pois, anteriormente, somente o Estado de origem (produtor) recolhia o imposto, com base em alíquota interna, e nada cabia à unidade da federação destinatária. 6. De acordo com a nova sistemática, o contribuinte passou a recolher no estado de origem a alíquota interestadual, fixada pelo Senado Federal, e o ente federativo de destino passou a fazer jus à diferença entre a tarifa interestadual e a interna da unidade de federação destinatária, o chamado DIFAL. 7. No âmbito federal, a matéria foi disciplinada por meio do Convênio ICMS n. 93/2015 do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) e, no Distrito Federal, com a edição da Lei no 5.546/2015. A discussão se o Convênio do CONFAZ teria regulamentado matéria de competência reservada a lei complementar foi definitivamente decidida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.287.019/DF, que fixou a seguinte tese com repercussão geral (Tema 1.093): ‘A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais’. 8. Por questão de segurança jurídica, a Suprema Corte decidiu modular os efeitos da decisão para o próximo exercício fiscal (2022), ressalvadas as ações em curso. As ações ajuizadas após o julgamento paradigma (24.2.2021) e antes da publicação do acórdão (25.5.2021) não estão ressalvadas da regra da modulação. Adotar a publicação do acórdão como parâmetro interpretativo de ‘ações judiciais em curso’ permitiria a burla à regra de segurança jurídica fixada pelo STF, incentivando a proliferação desenfreada de ações naquele interregno. 9. Há que se rejeitar, de plano, a pretensão de ver reconhecido o direito de não se submeter ao recolhimento do DIFAL no quinquênio que antecede a impetração e daqueles que eventualmente vierem a ser recolhidos no curso da demanda. O writ em questão também possui caráter preventivo, persistindo a utilidade em se reconhecer o direito em discussão com efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento pelo STF. 10. Apelação do Distrito Federal conhecida e parcialmente provida para limitar os efeitos da concessão da segurança ao exercício financeiro de 2022. Apelação das Impetrantes prejudicada. Rejeitadas as preliminares de inadequação da via eleita e de ilegitimidade e a prejudicial de decadência. Unânime.” (Acórdão 1379057, 07010445520218070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 25/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) “APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.030, II, CPC. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFAL - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/2015. LEI COMPLEMENTAR No 87/1996. CONVÊNIO ICMS-CONFAZ No 93/2015. REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO DE MÉRITO. TESE 1.093. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Trata-se de rejulgamento, por força do art. 1.030, II, do CPC, do recurso de Apelação interposto contra sentença denegatória da ordem em mandado de segurança, por meio do qual as impetrantes postularam o direito de não se sujeitarem à cobrança do diferencial de alíquota de ICMS - DIFAL, realizada com amparo no Convênio CONFAZ no 93/2015 e na Lei Distrital 5.546/2015, bem como a declaração do direito à compensação de valores indevidamente pagos. 2. O Supremo Tribunal Federal, julgando conjuntamente o Recurso Extraordinário no 1.287.019/DF (Tema 1093 da Repercussão Geral) e a ADI no 5.464/DF, firmou a tese de que ‘A cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela emenda EC 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais’. 3. Ao modular os efeitos do julgado, para que produzam eficácia a partir do exercício financeiro de 2022, a Corte Suprema excetuou, expressamente, as ações judiciais em curso na data do julgamento do paradigma (24/02/2021). 4. Os órgãos jurisdicionais devem observar a orientação sedimentada em Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a eficácia vinculante dos precedentes, estabelecida no sistema processual pátrio, conforme se extrai dos artigos 927 e 1.039 a 1.041 do CPC. 5. Nos termos do Enunciado no 213 da Súmula do STJ, ‘O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária’. 6. Acórdão modificado para adequação do julgado à Tese 1.093 da Repercussão Geral do STF. Sentença reformada. Ordem concedida.” (Acórdão 1378807, 07020365020208070018, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 25/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) Dessa forma, tendo em vista que o Mandado de Segurança originário foi impetrado em 02/03/2021, a pretensão deduzida pela ora Peticionante não foi ressalvada pela modulação de efeitos realizada pela Suprema Corte. Com essas considerações, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Preclusa esta decisão, observe-se o previsto no art. 251, § 3o, do RITJDFT. I. Brasília - DF, 12 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador